Tribunal: TJDFT
Processo: 0739130-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739130-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ENEL BRASIL S.A, CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO 1. Agravo interno interposto por CELG Distribuição S/A – CELG D e ENEL Brasil S.A. contra a decisão desta Relatoria que, em agravo de instrumento interposto em desfavor do Estado de Goiás, suscitou preliminar de ofício de incompetência absoluta e a acolheu para determinar a remessa dos autos originários para uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO (ID no 41443286). 2. Na petição de ID no 44638098, as agravantes pedem a desistência do recurso, uma vez que “capitulam ao entendimento de competência do foro goiano”. 3. Homologo a desistência e, por consequência, não conheço o recurso (CPC, arts. 998 c/c 932, III). Custas pela agravante, se houver. 4. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 5. Comunique-se ao Juiz da 17a Vara Cível de Brasília. 6. Desde já, as partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 7. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 8. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 15 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO